Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-98.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e da causa de aumento. Palavra da vítima corroborada pelos relatos dos policiais e pelas confissões parciais. Condenações mantidas. Impossibilidade de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Penas de EBNIZIEL adequadas. Básicas aumentadas de um terço, na última fase, diante

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e da causa de aumento. Palavra da vítima corroborada pelos relatos dos policiais e pelas confissões parciais. Condenações mantidas. Impossibilidade de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Penas de EBNIZIEL adequadas. Básicas aumentadas de um terço, na última fase, diante do concurso de agentes. Regime aberto fixado em razão da detração. Pena de multa de DOUGLAS reduzida. Pecuniária acrescida de um sexto diante dos maus antecedentes e, na etapa seguinte, majorada de um quinto em razão da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão parcial. Na última etapa, multa aumentada de um terço pelo concurso de agentes. Pena corporal de DOUGLAS mantida, eis que mais benéfica. Básica fixada em quatro anos e quatro meses de reclusão, diante dos maus antecedentes. Na etapa seguinte, penas majoradas em um ano e seis meses, em razão da tripla reincidência, e reduzidas em seis meses em virtude da atenuante da confissão parcial. Na última etapa, sanções majoradas de um terço. Regime fechado necessário. Reprimendas de PAULO que comportam redução. Básicas acrescidas de um quinto, diante dos maus antecedentes e, na segunda fase, majoradas de um quinto em razão da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão parcial. Na última fase, penas aumentadas de um terço pelo concurso de agentes. FALSIDADE IDEOLÓGICA. Prova da autoria e da materialidade delitiva. Dolo evidente. Condenação de PAULO mantida. Penas que comportam redução. Básicas acrescidas de um quinto em razão dos maus antecedentes e, na etapa seguinte, majoradas de um quinto diante da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão. Concurso material de delitos. Regime fechado necessário. Apelos de PAULO e DOUGLAS parcialmente acolhidos, improvido o recurso de EBNIZIEL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500299-98.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes EBNIZIEL TENORIO CAVALCANTE, DOUGLAS WILLIAM DE
OLIVEIRA e PAULO HERINQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo de EBNIZIEL TENÓRIO
CAVALCANTE e acolheram, em parte, os recursos de DOUGLAS
WILLIAM DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA para reduzir a
pena de multa de DOUGLAS a 17 (dezessete) dias-multa, de unidade
mínima, e as penas de PAULO a 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 12
(doze) dias de reclusão, em regime fechado, e 32 (trinta e dois) dias-
multa, de unidade mínima, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
2
VOTO No 40.293 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 Ribeirão Preto
Apelantes: EBNIZIEL TENÓRIO CAVALCANTE e OUTROS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes.
Prova segura da autoria, da materialidade
delitiva e da causa de aumento. Palavra da
vítima corroborada pelos relatos dos policiais e
pelas
confissões
parciais.
Condenações
mantidas. Impossibilidade de desclassificação
para o delito de exercício arbitrário das
próprias
razões.
Penas
de
EBNIZIEL
adequadas. Básicas aumentadas de um terço,
na última fase, diante do concurso de agentes.
Regime aberto fixado em razão da detração.
Pena
de
multa
de
DOUGLAS
reduzida.
Pecuniária acrescida de um sexto diante dos
maus antecedentes e, na etapa seguinte,
majorada
de
um
quinto
em
razão
da
compensação parcial da agravante da múltipla
reincidência com a atenuante da confissão
parcial. Na última etapa, multa aumentada de
um terço pelo concurso de agentes. Pena
corporal de DOUGLAS mantida, eis que mais
benéfica. Básica fixada em quatro anos e
quatro meses de reclusão, diante dos maus
antecedentes.
Na
etapa
seguinte,
penas
majoradas em um ano e seis meses, em razão
da tripla reincidência, e reduzidas em seis
meses em virtude da atenuante da confissão
parcial. Na última etapa, sanções majoradas de
um terço. Regime fechado necessário. Reprimendas de PAULO que comportam
redução. Básicas acrescidas de um quinto,
diante dos maus antecedentes e, na segunda
fase, majoradas de um quinto em razão da
compensação parcial da agravante da múltipla
reincidência com a atenuante da confissão
parcial. Na última fase, penas aumentadas de
um
terço
pelo
concurso
de
agentes.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. Prova da autoria e
da
materialidade
delitiva.
Dolo
evidente.
Condenação de PAULO mantida. Penas que
comportam redução. Básicas acrescidas de um
quinto em razão dos maus antecedentes e, na
etapa seguinte, majoradas de um quinto diante
da compensação parcial da agravante da
múltipla reincidência com a atenuante da
confissão.
Concurso
material
de
delitos.
Regime fechado necessário. Apelos de PAULO
e DOUGLAS parcialmente acolhidos, improvido
o recurso de EBNIZIEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
3
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por
EBNIZIEL TENÓRIO CAVALCANTE, DOUGLAS WILLIAM DE OLIVEIRA e
PAULO HENRIQUE DA SILVA de sentença que os condenou, pela infração
do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, respectivamente, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13
(treze) dias-multa, de unidade mínima, 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa,
de valor unitário mínimo, e 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e
40 (quarenta) dias-multa, de unidade mínima, e PAULO HENRIQUE DA
SILVA, também como incurso no artigo 299, caput, do Código Penal, às
penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-
multa, de valor unitário mínimo, postulando a absolvição, com relação a
PAULO, quanto aos crimes de roubo e falsidade ideológica, e, no tocante a
EBNIZIEL e DOUGLAS, a desclassificação do roubo para o delito de
exercício arbitrário das próprias razões e, subsidiariamente, o afastamento
da majorante do concurso de agentes e a mitigação do regime prisional (fls.
568/578).
Os
recursos
foram
regularmente
processados e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento das irresignações (fls. 622/626).
É o relatório.
Consta da denúncia e do seu aditamento
que, no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 00h40min, na Rua São
Sebastião, no 20, Vila Seixas, em Ribeirão Preto, os ora apelantes, agindo
de comum acordo e unidade de propósitos entre si, mediante grave ameaça
e violência a pessoa, subtraíram, para si, um aparelho celular da marca
Motorola Moto C, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
4
Henrique Sidney Rodrigues.
Consta, ainda, que, no dia 30 de janeiro
de 2019, na Delegacia de Polícia situada na Rua Duque de Caxias, no 1048,
em Ribeirão Preto, PAULO HENRIQUE DA SILVA inseriu declaração falsa
em documentos públicos, mais precisamente no boletim de ocorrência
criminal no 2381/2019 de fls. 08/10 e no interrogatório de fl. 05, com o fim de
prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
O apelo de EBNIZIEL não comporta
provimento, enquanto os recursos de DOUGLAS e PAULO devem ser
acolhidos em parte.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
do delito de roubo, que está comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 12), pelo auto de avaliação (fls. 120), pelo laudo
pericial (fls. 206/226), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável,
tendo em vista que o ofendido narrou que, na data dos fatos, saiu para
beber cerveja e, no caminho de volta ao hotel, foi abordado por três
indivíduos. Disse que um deles lhe deu uma “gravata”, enquanto outro
pegou um pedaço de pau e gritou “não se mexe não”. Já o terceiro indivíduo
subtraiu o seu aparelho celular. Contou que acionou a polícia militar e os
roubadores foram detidos e o celular, recuperado. Reconheceu os réus
como sendo os autores do delito (fls. 410 mídia digital).
Em tema de roubo, a orientação que
segue prevalecendo é a de que “no campo probatório a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu
único interesse é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
5
A policial militar Letícia Flávia Freiria da
Costa relatou que o colega de farda Fernando, atuante no monitoramento
das câmeras de segurança, viu três indivíduos praticando roubo mediante
violência. Disse que o policial indicou a rota seguida pelos criminosos, razão
pela qual conseguiu abordar os três indivíduos e localizar o celular subtraído
com um deles. Contou que a vítima reconheceu os três roubadores, assim
como o seu aparelho celular. Informou que os acusados disseram que o
ofendido teria consumido a cocaína deles e fornecido o aparelho celular dela
como forma de pagamento (fls. 301 mídia no sistema SAJ).
O
policial
militar
José
Henrique
Damasceno declarou que, informado da ocorrência do roubo, abordou três
indivíduos e localizou o aparelho celular subtraído em poder de um deles
(fls. 380 mídia no sistema SAJ).
O delegado Maurício Eduardo de Brito
afirmou que se recordava de que a vítima, após beber em um bar, ao sair,
foi abordada por três indivíduos que se encontravam no mesmo local. A
vítima levou uma “gravata” de um deles, enquanto outro indivíduo subtraiu o
aparelho celular dela. Os três indivíduos foram detidos por policiais militares
e o celular recuperado. A vítima reconheceu os criminosos. Os roubadores
negaram a violência e falaram que a vítima teria entregado
espontaneamente o aparelho celular para a aquisição de mais bebida
alcoólica e entorpecente (fls. 455/456 - mídia no sistema SAJ).
Vale destacar que os depoimentos dos
policiais merecem credibilidade quando harmônicos acerca da dinâmica
delitiva, anotando-se que se trata de agentes públicos que gozam da
presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas
declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se
demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoas
inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
6
A respeito do assunto é iterativa a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição
ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
EBNIZIEL alegou que, na ocasião, dividiu
cocaína e cachaça com a vítima, tendo ela declarado que, se a droga e a
bebida acabassem, entregaria o aparelho celular para mais entorpecente e
álcool. Disse, contudo, que, posteriormente, a vítima não quis entregar o
celular, razão pela qual ficou nervoso e a agarrou por trás, tendo DOUGLAS
tomado o aparelho. Todos, então, saíram juntos do local (fls. 455/456 -
mídia no sistema SAJ).
DOUGLAS contou que fazia parte do
grupo que bebia e usava drogas. Declarou que a vítima se juntou a eles e
disse que entregaria o celular para aquisição de mais droga e bebida, já que
não tinha dinheiro. Após acabar a bebida e o entorpecente, contudo, a
vítima se negou a entregar o aparelho. Apareceu um “moleque” com uma
madeira na mão e todos foram “para cima” dele. Enquanto estava junto do
“moleque”, viu EBNIZIEL segurar a vítima. Pegou, então, o celular da vítima
e saiu andando. EBNIZIEL e PAULO foram atrás dele, tendo todos sido
abordados pelos policiais (fls. 455/456 - mídia no sistema SAJ).
PAULO declarou que estava com os
outros no bar quando a vítima chegou propondo dispor do seu aparelho
celular em troca de drogas. Informou que a vítima bebeu e consumiu
cocaína com eles, mas, posteriormente, não quis mais entregar o celular.
Houve discussão e EBNIZIEL pegou a vítima pelo pescoço, enquanto
DOUGLAS tomou-lhe o celular. Os três saíram juntos e foram abordados
pelos policiais (fls. 455/456 - mídia no sistema SAJ).
As escusas dos apelantes, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
7
restaram isoladas no conjunto probatório, especialmente diante dos relatos
da vítima e dos policiais, motivo pelo qual não servem para inocentá-los.
Ao contrário do alegado pelos apelantes,
evidente que todos agiram de comum acordo e com unidade de propósitos.
O ofendido foi claro ao dizer que três
indivíduos o abordaram e que um deles lhe deu uma “gravata”, outro o
ameaçou com um pedaço de pau, enquanto o terceiro subtraiu o aparelho
celular (fls. 410 mídia digital).
A policial militar Letícia, por sua vez,
confirmou que o policial atuante no monitoramento das câmeras de
segurança viu três indivíduos praticando o roubo mediante violência (fls. 301
mídia no sistema SAJ).
Os três acusados, ademais, foram detidos
juntos logo após a subtração.
Do mesmo modo, a causa de aumento do
concurso de agentes ficou amplamente demonstrada pela prova oral.
Assim, restaram patentes a materialidade
e a autoria do roubo por parte dos apelantes, bem como a presença da
causa de aumento (concurso de agentes), daí porque impossível se falar em
absolvição ou em desclassificação para o delito de exercício arbitrário das
próprias razões.
No
tocante
ao
crime
de
falsidade
ideológica, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de
ocorrência criminal no 2.381/2019 (fls. 08/10), pelo interrogatório policial (fls.
05) e pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
8
A autoria do delito, por sua vez, é
inegável, eis que PAULO admitiu a aquisição do documento de identidade
falso, para uma entrevista de emprego, porque “tem o nome sujo”. Confessou,
ainda, que, ao ser abordado pelos policiais, o “RG” falso estava dentro da
mochila, razão pela qual confirmou que aquela identidade era sua (fls.
455/456 - mídia no sistema SAJ).
Deste modo, restou demonstrado nos
autos que PAULO, dolosamente, inseriu declaração falsa em documentos
públicos com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, não havendo que se falar em absolvição.
Passa-se, então, à análise das penas.
Quanto
ao
apelante
EBNIZIEL,
as
básicas do roubo foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, em quatro anos
de reclusão e dez dias-multa, em seu valor unitário mínimo, assim mantidas
as penas na fase seguinte, eis que a atenuante da confissão parcial não
pode levá-las aquém do piso, tendo em vista o teor da Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça. Na última fase, as reprimendas foram
majoradas de um terço, pelo concurso de agentes, perfazendo,
definitivamente, cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa,
de valor unitário no piso, o que é adequado e deve ser mantido.
O regime prisional fixado para o início do
cumprimento da pena corporal foi o aberto em razão da detração (artigo
387, § 2o, do Código Processo Penal), nada mais podendo pleitear a
Defesa.
No tocante ao apelante DOUGLAS, as
básicas partiram de quatro anos e quatro meses de reclusão e quatorze dias-
multa
em
razão
dos
maus
antecedentes
(fls.
80
-
autos
no
1002764-69.2006.8.26.0506).
Na
etapa
seguinte,
diante
da
tripla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
9
reincidência
(fls.
156/161
-
autos
no
0005357-88.2013.8.26.0071,
0001235-08.2016.8.26.0530 e 0056391-34.2008.8.26.0506), as penas
sofreram majoração de um ano e seis meses e quinze dias-multa,
totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e vinte e nove dias-multa.
Presente a atenuante da confissão parcial, as reprimendas foram reduzidas
em seis meses e cinco dias-multa, totalizando cinco anos e quatro meses de
reclusão e vinte e quatro dias-multa. Na última etapa, as sanções foram
aumentadas de um terço, pelo concurso de agentes, perfazendo sete anos,
um mês e dez dias de reclusão e trinta e dois dias-multa, de valor mínimo
unitário.
Vale observar que a pena corporal deve
ser mantida, eis que mais benéfica ao acusado, mas a pecuniária comporta
revisão.
Na primeira fase, a pena de multa deve
ser acrescida de um sexto, em razão dos maus antecedentes, totalizando
onze dias-multa. Na fase seguinte, ela sofre majoração de um quinto, diante
da compensação parcial entre a agravante da múltipla reincidência e a
atenuante da confissão parcial, totalizando treze dias-multa. Na última fase,
adequado o aumento de um terço pelo concurso de agentes, perfazendo,
definitivamente, dezessete dias-multa, de unidade mínima.
Ressalte-se que, se utilizado os mesmos
critérios para a sanção corporal, a pena de DOUGLAS resultaria em sete
anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, razão pela qual deve ser
mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença.
Diante dos maus antecedentes e da tripla
reincidência (fls. 156/161), adequado o regime prisional fechado para início
de cumprimento da pena.
Anote-se que “o
parâmetro
básico
de
avaliação para fixação do regime inicial (quantum de pena, circunstâncias judiciais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
10
reincidência) não se altera com aplicação do art. 387, § 2.°, do CPP, eis que, na
hipótese, há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, logo, independente
do quantum de pena restante, o cenário revela a adequação do regime inicial
fechado” (STJ, HC 321.808/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 18/06/2015).
No que concerne ao apelante PAULO,
quanto ao crime de roubo, as básicas partiram de cinco anos de reclusão e
vinte dias-multa, diante dos maus antecedentes (fls. 276 e 278/279 autos
no 0007294-56.2001.8.26.0459 e 0061448-67.2007.8.26.0506) e da sua
conduta social e personalidade, “reveladas desajustadas do esperado do homem
médio, haja vista estar inserto no cenário de cometimento de crimes que guardam
vínculo estreito à prática de furtos, tal como se vê das condenações em definitivo nos
autos
no
0000981-35.2016.8.26.0530
e
0057268-03.2010.8.26.0506”. Na etapa
seguinte, em razão da tripla reincidência (fls. 276/280
autos no
0015810-30.2015.8.26.0506,
0028454-39.2014.8.26.0506
e
0919288-26.2012.8.26.0506), as penas foram majoradas em um ano e seis
meses e quinze dias-multa, a consubstanciar seis anos e seis meses de
reclusão e trinta e cinco dias-multa. Presente a atenuante da confissão
parcial, as sanções sofreram redução de seis meses e cinco dias-multa,
perfazendo seis anos de reclusão e trinta dias-multa. Na última etapa, pelo
concurso de agentes, as reprimendas foram aumentadas de um terço,
totalizando oito anos de reclusão e quarenta dias-multa, em seu valor
mínimo unitário.
Ocorre
que
as
penas
devem
ser
acrescidas de um quinto, na primeira fase, em razão dos maus
antecedentes (fls. 276 e 278/279 autos no 0007294-56.2001.8.26.0459 e
0061448-67.2007.8.26.0506), totalizando quatro anos, nove meses e
dezoito dias de reclusão e doze dias-multa.
Isto porque, quanto aos processos no
0000981-35.2016.8.26.0530 e 0057268-03.2010.8.26.0506, não consta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
11
trânsito em julgado para a Defesa e, “consoante orientação já sedimentada nesta
Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento e condenações
sem certificação do trânsito em julgado não podem ser levados à consideração de
maus antecedentes, má conduta social ou má personalidade para a elevação da pena-
base, em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade (enunciado n.o
444 da Súmula desta Corte)” (STJ, HC 241.209/PE, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 04/03/2015).
Na fase seguinte, as reprimendas devem
ser majoradas de um quinto diante da compensação parcial entre a
agravante da múltipla reincidência e a atenuante da confissão, totalizando
cinco anos, nove meses e três dias de reclusão e quatorze dias-multa.
Nesse sentido: “In casu, tratando-se de
paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não
há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5
(um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da
multirrencidência do paciente” (STJ, EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel.
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/10/2020).
Na última fase, adequado o aumento de
um terço, pelo concurso de agentes, perfazendo, definitivamente, sete anos,
oito meses e quatro dias de reclusão e dezoito dias-multa, de unidade
mínima.
No que diz respeito ao delito de falsidade
ideológica, as básicas de PAULO foram fixadas em dois anos de reclusão e
vinte dias-multa, em razão dos maus antecedentes, da sua conduta social e
personalidade. Na etapa seguinte, diante da tripla reincidência, as penas
foram majoradas em um ano e dez dias-multa, a consubstanciar três anos
de reclusão e trinta dias-multa. Presente a atenuante da confissão, as
reprimendas foram reduzidas em um ano e dez dias-multa, perfazendo dois
anos de reclusão e vinte dias-multa, de valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-98.2019.8.26.0530 -Voto no 40293
12
Na primeira fase, contudo, as penas
devem ser acrescidas de um quinto, diante dos maus antecedentes,
perfazendo um ano, dois meses e doze dias de reclusão e doze dias-multa.
Na segunda etapa, as sanções sofrem exasperação de um quinto em
virtude da compensação parcial entre a agravante da múltipla reincidência e
a atenuante da confissão, totalizando um ano, cinco meses e oito dias de
reclusão e quatorze dias-multa, de unidade mínima.
Em razão do concurso material, a soma
das penas de PAULO totaliza nove anos, um mês e doze dias de reclusão e
trinta e dois dias-multa, de unidade mínima.
Diante do total da pena corporal imposta,
bem como dos maus antecedentes e da múltipla reincidência (fls. 276/280),
correto o regime inicial fechado para o corréu PAULO.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
apelo de EBNIZIEL TENÓRIO CAVALCANTE e acolhem-se, em parte, os
recursos de DOUGLAS WILLIAM DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE DA
SILVA para reduzir a pena de multa de DOUGLAS a 17 (dezessete) dias-
multa, de unidade mínima, e as penas de PAULO a 09 (nove) anos, 01 (um)
mês e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e 32 (trinta e dois)
dias-multa, de unidade mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)